Tribunal: TJBA
Processo: 2003590-59.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal n.º 2003590-59.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueredo Agravado: Gabriel Silva Salaroli Defensor Público: Dr. Cláudio Piansky M. G. da Costa Processo de Origem: 2000035-21.2020.8.08.0035 (SEEU) Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS QUANDO O AGRAVADO JÁ SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS E CONVERSÃO DAS REPRIMENDAS RESTRITIVAS EM SANÇÕES CORPORAIS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS QUE ORIGINARAM AS CONDENAÇÕES A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS SÃO ANTERIORES AO DELITO INICIALMENTE EXECUTADO NO REGIME MAIS GRAVOSO, O QUE AUTORIZARIA A SOMA DAS SANÇÕES. INACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA REPETITIVO N. 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO À UNIFICAÇÃO AUTOMÁTICA QUANDO A CONDENAÇÃO À PENA ALTERNATIVA É SUPERVENIENTE À EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IRRELEVÃNCIA DA DATA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL, NA HIPÓTESE, PARA A CONVERSÃO DA PENA MAIS BRANDA EM PENA MAIS RIGOROSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 44, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, E 181, § 1º, ‘E’, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS, ESPECIALMENTE DIANTE DA RECENTE PROGRESSÃO DO APENADO PARA O REGIME SEMIABERTO E DA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a decisão vergastada. I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA (Id. 96373417), que indeferiu o pedido de soma ou unificação das penas restritivas de direitos impostas ao Agravado, Gabriel Silva Salaroli, nos autos das ações penais de nº 0013530-26.2016.8.19.0028 e nº 8003872-86.2024.8.05.0079, à pena privativa de liberdade aplicada na ação penal nº 0012531-05.2018.8.08.0030. II - Extrai-se dos fólios e do processo de origem nº 2000035-21.2020.8.08.0035 (SEEU) que o Agravado cumpre pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 43 (quarenta e três) dias-multa, decorrente de condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0012531-05.2018.8.08.0030 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, em razão da prática dos crimes de receptação e roubo majorado (art. 180, art. 157, §2º, II, §2°-A, I (na forma do art. 70 e na forma do art. 69), art. 157, § 2º, §2º, II e §2°-A, I (na forma do art. 70) e art. 180, na forma do art. 69 todos do Código Penal), cujos fatos ocorreram em 18/11/2018, com trânsito em julgado em 23/06/2021 (consulta ao site do TJES). O reeducando foi preso em 19/11/2018, tendo sido recapturado em 27/05/2024 após período de evasão iniciado em 11/08/2021. III - Consta, ainda, que, no curso da execução, sobrevieram duas novas condenações em desfavor do Agravado. A primeira, nos autos da Ação Penal nº 0013530-26.2016.8.19.0028, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pelo cometimento do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 em 29/10/2016 (consulta ao site do TJRJ), com trânsito em julgado em 18/12/2023. A segunda, nos autos da Ação Penal nº 8003872-86.2024.8.05.0079 (desmembrados dos autos nº 0303114-83.2018.8.05.0079), da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo a sanção corporal também substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 180 do CP, ocorrido em 01/05/2015, com trânsito em julgado em 29/07/2025. IV - O Ministério Público, ao se manifestar no feito, pugnou pela soma das penas, a fim de incluir aquelas aplicadas nas ações penais nºs 0013530-26.2016.8.19.0028 e 8003872-86.2024.8.05.0079 no cálculo da reprimenda imposta na ação penal nº 0012531-05.2018.8.08.0030 (Id. 96373408), convertendo-se, para tanto, as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade; ao passo que a Defesa requereu, entre outros, o indeferimento do pleito Ministerial, a concessão de remição por atividade educacional, a progressão ao regime semiaberto, bem como o livramento condicional (Id. 96373411). A Magistrada de origem, ao analisar os pedidos, indeferiu o de soma das novas penas restritivas de direitos à inicial pena privativa de liberdade, determinando a abertura de vista dos autos ao Parquet para manifestação sobre os requerimentos de remição, progressão e livramento condicional (Id. 96373417) V - Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo (Id. 96374068), sustentando, em suas razões, o desacerto da decisão de primeiro grau, sob a alegativa, em síntese, de que a hipótese dos autos não se amolda ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.925.861, pois os fatos que deram origem às condenações por penas restritivas de direitos são anteriores ao fato que gerou a pena privativa de liberdade em execução, o que autorizaria a conversão daquelas e a subsequente soma das reprimendas, nos termos dos artigos 44, § 5º, do Código Penal, e 181, § 1º, alínea ‘e’, da Lei de Execução Penal. Requer, assim, o provimento do Agravo para que se promova a reforma da decisão, com a consequente unificação das penas. VI - No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento. A controvérsia cinge-se em verificar a correção da decisão que indeferiu o pedido de unificação de penas formulado pelo Ministério Público, notadamente quanto à possibilidade de conversão de penas restritivas de direitos supervenientes em pena privativa de liberdade, quando o reeducando já se encontra em cumprimento desta última, sob o argumento de que os fatos geradores das reprimendas restritivas de direitos são anteriores ao crime que originou a sanção corporal. VII - Depreende-se da decisão vergastada que a Magistrada de origem, ao indeferir o pleito ministerial, fundamentou seu entendimento na ausência de amparo legal para a conversão pretendida e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, assim ponderando: " Com efeito o artigo 111 da Lei nº 7.210/84 dispõe que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feito pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração e a remição. Entretanto, no caso em tela, não é possível a soma da pena imposta nas ações penais nº 0013530.26.2016.8.19.0028 e nº 8003872.86.2024.8.05.0079, porque, essas penas restritiva de direitos são supervenientes a pena privativa de liberdade, tornando tal medida inadequada, inclusive, porque é possível se vislumbrar a possibilidade de cumprimento simultâneo das pena privativa de liberdade e a restritiva de direitos, uma vez que o penitente já satisfaz o requisito objetivo à progressão de regime e ao livramento condicional não sendo o caso de aplicar o art. 44, §5º do Código Penal." (Id. 96373417) VIII - O detido exame do caderno processual permite observar que a insurgência do Agravante não se sustenta, estando a decisão recorrida em perfeita harmonia com a legislação de regência e com o entendimento firmado pelas Cortes Superiores. Com efeito, a situação fática é clara no sentido de que o Agravado se encontrava em cumprimento de pena privativa de liberdade quando sobrevieram duas novas condenações definitivas, ambas com a pena corporal substituída por sanções restritivas de direitos. Tal cenário configura hipótese inversa àquela prevista no art. 44, § 5º, do Código Penal e no art. 181, § 1º, alínea 'e', da Lei de Execução Penal. Os aludidos dispositivos disciplinam a conversão facultativa na situação em que o apenado, cumprindo reprimenda alternativa, vem a ser condenado por outro crime a uma pena privativa de liberdade. A situação oposta, como a dos autos, carece de previsão legal para a conversão automática das penas. IX - A questão foi objeto de análise aprofundada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema n. 1.106, que culminou na fixação da seguinte tese jurídica: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.". Nesse viés, constata-se que a parte final da tese se aplica perfeitamente ao caso concreto, vedando a unificação e a conversão automáticas, quando as condenações substituídas por penas alternativas são, inequivocamente, supervenientes ao início da execução da pena privativa de liberdade. X - A jurisprudência da Corte Superior de Justiça reforça a correção da decisão agravada, não deixando margem para a tese sustentada pelo órgão ministerial. O entendimento delineado no julgamento do AgRg no REsp n. 1.984.182/MG, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, é paradigmático ao esclarecer: “A legislação prevê que a conversão será possível quando o apenado em cumprimento de pena restritiva de direitos vem a ser condenado à pena privativa de liberdade. Entretanto, o caso dos autos versa sobre hipótese contrária, isto é, o Apenado já estava em cumprimento de pena privativa de liberdade quando sobreveio nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa. [....] A conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e somente comporta conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§ 4.º e 5.º, do Código Penal." (STJ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). XI - Saliente-se que o argumento central do Agravante, de que a anterioridade do fato criminoso, e não da condenação, atrairia a regra da unificação, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada. O marco relevante para a análise da superveniência, no contexto do Tema 1.106 do STJ, é o da condenação que se torna exequível, e não a data em que o delito foi praticado. Acolher a tese recursal implicaria desconsiderar a autonomia da decisão do Juízo Sentenciante, que optou pela substituição da pena, e criar, por via de interpretação extensiva in malam partem, uma hipótese de conversão não prevista em lei, em ofensa ao que foi decidido em caráter definitivo. XII - Em caso similar ao presente, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que “A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade somente é cabível quando a condenação privativa é superveniente, não alcançando hipóteses em que a restritiva decorre de fato anterior. Em caso de condenação restritiva de direitos superveniente a pena privativa de liberdade já em execução, deve-se suspender a sanção alternativa, assegurando-se sua execução sucessiva. A unificação de penas não autoriza a reconversão automática da pena restritiva de direitos, sob pena de violação à coisa julgada” (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00181088020258260041 São Paulo, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 27/08/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2025). XIII - Ademais, como já antecipado, a solução para a incompatibilidade momentânea da execução de reprimendas de espécies distintas não é a conversão da pena alternativa superveniente (mais branda), ainda que por fato anterior, mas sim a sua suspensão até que se atinja um regime que permita o cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade, ou a própria execução simultânea, caso a natureza da pena restritiva o permita. XIV - Digno de registro que a consulta à Execução Penal nº 2000035-21.2020.8.08.0035, por meio do sistema SEEU, permite verificar que, em 30/01/2026, foi concedida ao Agravado a progressão para o regime semiaberto (evento 260.1), bem como o benefício do livramento condicional, a permitir, em tese, o cumprimento simultâneo da reprimenda privativa de liberdade inicialmente executada com as penas restritivas de direitos aplicadas nas outras duas condenações posteriores, consoante destacado no Parecer Ministerial. XV - Portanto, seja pela ausência de previsão legal, seja pela expressa vedação contida no Tema Repetitivo n. 1.106 do STJ, ou ainda pela superveniente compatibilidade prática de cumprimento das sanções, a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de unificação e conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade mostra-se juridicamente escorreita e deve ser mantida em sua integralidade. XVI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Agravo. XVII - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a decisão vergastada. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal sob o n.º 2003590-59.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Agravante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Agravado, Gabriel Silva Salaroli. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.